Tribunal: TJMT
Processo: 1042311-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042311-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS RIOS DE ABREU - CPF: 055.888.191-28 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), INOVA PRIME VEICULOS LTDA - CNPJ: 47.629.234/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por dano moral e material.

2. O recorrente alega que a demora na transferência do veículo pela revendedora resultou na aplicação de multas de trânsitos em desfavor da parte autora, culminando na perda da sua carteira de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) estabelecer se a conduta da recorrente configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos morais
e morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
revenda do veículo sem a devida comunicação e regularização da transferência de propriedade junto ao DETRAN configura falha na prestação de serviço, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade da empresa intermediadora pelos danos causados ao antigo proprietário.

5. A ausência de transferência resultou na imputação de multas e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação da proprietária anterior, gerando constrangimentos e risco de penalidades administrativas, o que caracteriza dano moral indenizável.

6. É dever da empresa intermediadora, na qualidade de fornecedora de serviços, zelar pela conclusão regular do negócio jurídico de compra e venda, o que inclui a correta formalização da transferência do bem.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, considerando o tempo de exposição da autora aos efeitos da falha na prestação de serviço.

8. Quanto ao dano material, não há provas nos autos
dos pagamento
efetuados pelo recorrente, prova necessária a seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso inominado conhecido e provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por dano moral e material.

O recorrente alega que a demora na transferência do veículo pela revendedora resultou na aplicação de multas de trânsitos em desfavor da parte autora, culminando na perda da sua carteira de habilitação.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

Da falha na prestação do serviço

Conforme documentado nos autos,
o recorrente
entregou seu veículo à recorrente para comercialização. A empresa efetivamente vendeu o automóvel a terceiro, recebendo os valores correspondentes, porém, não providenciou a transferência da titularidade junto ao DETRAN.

A conduta
da
recorrido
ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi, no mínimo, negligente, causando aos autores inúmeros transtornos e prejuízos, como o recebimento de multas e pontuações na CNH por infrações cometidas pelo novo adquirente.

Nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra.

Ademais, o artigo 134 do CTB estabelece que:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do artigo 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Nesse contexto, ainda que
o recorrente
tivesse o dever de comunicar a venda ao DETRAN, a recorr
ida
, como intermediadora profissional da compra e venda de veículos, tinha responsabilidade pela regularização da transferência ou, no mínimo, pelo fornecimento das informações e documentos necessários para que os autores pudessem realizar tal comunicação.

A jurisprudência reconhece que concessionárias e revendedoras de veículos, ao atuarem como intermediárias em negócios jurídicos, assumem responsabilidades que vão além da mera aproximação das partes, especialmente quando recebem valores e documentos para efetivação da transferência.

Nesse sentido
é
o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo
7 .o
do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a
transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. ( ...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC
N .U
1025467-91.2019.8.11 .0041,
Julgado
em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Desse modo, latente a falha na prestação do serviço, o que culmina no direito ao dano moral indenizável.

Do Dano Moral

Em relação aos danos morais, resta evidente que a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A manutenção indevida do veículo em nome da autora Karoline por mais de um ano após a venda, com o consequente recebimento de infrações de trânsito em seu nome, caracteriza evidente abalo moral, pois compromete sua tranquilidade e segurança jurídica.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no
Dje
no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

O valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

Do Dano Material

O recorrente não logrou sucesso em comprovar a existência do dano material, uma vez que não colaciona aos autos qualquer prova de pagamento de valores, em razão da falha na prestação do serviço da recorrida, não bastando para sua configuração e fixação, apenas o argumento, sem provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, e juros pela Taxa SELIC a partir da citação.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025